Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-75.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000811-75.2014.8.11.0037
EMBARGANTE: FELIPE IND. E COM. DE CEREAIS LTDA.
EMBARGADA: LÉO ANTÔNIO ZANCAN
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - SESSÃO DE JULGAMENTO - MINUTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL PREENCHIDA - PREFERÊNCIA E PRIORIDADE - IDOSO - NÃO CHAMADO PARA EXERCER O DIREITO REGIMENTAL DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE NÃO COMPROVADA – MERO INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não foi constatado no acórdão combatido vício capaz de comprometer a higidez do julgado, haja vista que a eventual nulidade alegada não restou comprovada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000811-75.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEO ANTONIO ZANCAN - CPF: 343.488.750-49 (EMBARGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), RAFAELA POSSER - CPF: 698.434.731-91 (ADVOGADO), FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.133.758/0001-60 (EMBARGANTE), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - SESSÃO DE JULGAMENTO - MINUTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL PREENCHIDA - PREFERÊNCIA E PRIORIDADE - IDOSO - NÃO CHAMADO PARA EXERCER O DIREITO REGIMENTAL DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE NÃO COMPROVADA – MERO INCONFORMISMO

- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não foi constatado no acórdão combatido vício capaz de comprometer a higidez do julgado, haja vista que a eventual nulidade alegada não restou comprovada.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000811-75.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: FELIPE IND. E COM. DE CEREAIS LTDA.

EMBARGADA: LÉO ANTÔNIO ZANCAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
FELIPE IND. E COM. DE CEREAIS LTDA.
visando sanar suposto vício no acórdão desta Câmara, ao argumento de que o causídico embora requerendo preferência e prioridade, por tratar-se de pessoa idosa e de comarca do interior do estado, não foi chamado para a sustentação oral que solicitou por ocasião da sessão de julgamento do respectivo recurso de apelação.

Argumenta que a sustentação oral foi requerida antecipadamente, entretanto, foi apresentada ao Desembargador Presidente outra papeleta diferente daquela preenchida pelo advogado presente – Dr. Izaul Nunes, ocasionando-lhe prejuízos ao seu direito regimental, o que entende que implica em cerceamento de defesa.

Com estes argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro e designar nova pauta de julgamento do recurso de apelação, com o deferimento da sustentação oral e preferência.

Contraminuta sob o Id. 27815984, onde a parte embargada assevera que o pedido do causídico cingiu-se à preferência de julgamento, o que foi acatada pelo Presidente da Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício relativo à sessão de julgamento realizada no dia 27/11/2019, cujo acórdão de Id. 26356992, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMBARGOS MONITÓRIOS QUESTIONANDO EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus da parte que sustenta exceção do contrato não cumprido, a prova de que a parte contrária não cumpriu com sua parte na avença, e que tal fato ensejou o não pagamento do valor pactuado. Inteligência do artigo 373, II do CPC.”

Em que pese os argumentos alegando ausência de chamamento do causídico para sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação, este não apresentou qualquer documento que comprove o alegado, notadamente se confrontada com a alegação da parte embargada de que o pedido se ateve à preferência no julgamento, o que foi acatado pelo Exmo. Presidente desta Câmara.

Portanto, não se tratando de erro material como defendido, mas possível nulidade do julgado, imperiosa a prova dos fatos alegados, cujo ônus o embargante não se desincumbiu.

Ressalte-se que o douto causídico, segundo ele próprio narra, estava presente na sessão de julgamento, então, quando anunciado o processo, deveria ele ter se manifestado arguindo seu interesse na sustentação oral.

De modo que, dessa forma, o embargante não pode agora reclamar cerceamento de defesa, até porque não foi demonstrada recusa injustificada quanto ao seu pleito de sustentação oral.

Assim, sem provas em contrário, o acórdão encontra-se em conformidade com as normas do ordenamento jurídico.

De mais a mais, d
e acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver,
na decisão judicial
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios
no acórdão embargado
, revela-se nítida a oposição destes em razão do inconformismo com a decisão da Câmara, o que revela nítida intenção em rediscutir matéria sobejamente analisada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COTAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA INTERPOSTA PELA APELADA – AUSÊNCIA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – SENTENÇA ESCORREITA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
”
(ED 0001731-93.2011.8.11.0024, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020